Tribunal: TJBA
Processo: 8037559-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037559-60.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: FRANCES CHRISTINA DE ALMEIDA MARON

Advogado(s)
:
ROBINSON NONATO PINA CHASTINET, EVERTON DOS SANTOS REIS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO NÃO ADAPTADO. REAJUSTES ANUAIS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. TERMOS DE COMPROMISSO DA ANS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E DA DISCREPÂNCIA DOS PERCENTUAIS APLICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional, reconheceu a abusividade de reajustes anuais aplicados a plano de saúde individual antigo não adaptado, determinando o recálculo das mensalidades com base nos índices autorizados pela ANS para planos individuais novos, além da restituição simples dos valores pagos a maior e do reembolso de consulta médica negada.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição total ou apenas parcial sobre as pretensões revisional e de restituição; (ii) saber qual o parâmetro adequado para aferição da legalidade dos reajustes anuais aplicados a plano de saúde individual antigo não adaptado à Lei nº 9.656/1998.

III. Razões de decidir
3. A pretensão revisional de cláusulas contratuais sujeita-se ao prazo prescricional decenal, enquanto a restituição dos valores pagos a maior observa o prazo trienal, afastada a prescrição total.
4. Os índices máximos de reajuste divulgados anualmente pela ANS aplicam-se apenas aos planos individuais novos ou adaptados, não alcançando contratos antigos não adaptados.
5. Para os planos individuais antigos, os reajustes anuais devem observar os percentuais definidos nos termos de compromisso firmados entre a operadora e a ANS.
6. Evidenciada a abusividade do reajuste acumulado aplicado, por extrapolar os índices pactuados nos termos de compromisso da operadora, impõe-se a manutenção da declaração de abusividade, com ajuste do critério de recálculo das mensalidades.
7. Mantêm-se a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal, bem como o reembolso da consulta médica indevidamente negada e os consectários legais fixados na origem.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Nos planos de saúde individuais antigos não adaptados à Lei nº 9.656/1998, os reajustes anuais devem observar os índices previstos nos termos de compromisso firmados entre a operadora e a ANS, sendo abusiva a majoração que extrapola tais percentuais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.182/RS, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 10.08.2016; TJBA, Recurso Inominado nº 0045584-09.2022.8.05.0001, Rel. Maria Auxiliadora Sobral Leite, 2ª Turma Recursal, publ. 19.12.2022; TJBA, Recurso Inominado nº 0233364-58.2023.8.05.0001, Rel. Sandra Sousa do Nascimento Moreno, 1ª Turma Recursal, publ. 19.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8037559-60.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
FRANCES CHRISTINA DE ALMEIDA MARON
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator